Tribunal: TJDFT
Processo: 0006429-04.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0006429-04.2006.8.07.0001 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de ID 42327244 que determinou o sobrestamento do recurso especial manejado pela parte agravada, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil. Admito o agravo interno. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, consoante artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Após a publicação do acórdão, dê-se regular processamento ao agravo de ID 43165123, interposto com fundamento no artigo 1.042 do CPC e endereçado à Corte Suprema de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019